Tribunal: TJMT
Processo: 1007087-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1007087-09.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ELTON DO ESPIRITO SANTO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 17/02/2022 EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira Recorrida.
2. Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato - Ficha-Proposta de Abertura de Conta - firmado entre as partes, devidamente assinado, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. Registre-se que embora colacionado aos autos contrato de prestação de serviço devidamente assinado não houve por parte do consumidor impugnação acerca da legitimidade das assinaturas postas.
3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, tendo em vista a similitude das assinaturas constantes no contrato e demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.
4. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
5. Com relação ao pedido de alteração do marco inicial dos juros moratórios, relativo à condenação por danos morais, verifica-se que a sua alteração acabaria por resultar, de forma indireta, em benefício ao consumidor que, conforme mencionado alhures, sequer fazia jus à percepção da indenização pleiteada. Dessa forma, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, e revendo posicionamento anteriormente adotado, mantenho o marco inicial tal como fixado na sentença prolatada na origem.
6. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a instituição financeira Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007087-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 594.108.761-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022